Tribunal: TJES
Processo: 5000252-63.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-63.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLINICA ODONTOLOGICA ORAL DENTS - BAIXO GUANDU LTDA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000252-63.2021.8.08.0007

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLÍNICA ODONTOLÓGICA ORAL DENTS – BAIXO GUANDU LTDA

RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

JUÍZO DE ORIGEM: BAIXO GUANDU 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CLÍNICA ODONTOLÓGICA ORAL DENTS – BAIXO GUANDU LTDA em face de sentença (id 5562058) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO,
REVOGO
a inversão do ônus da prova deferida liminarmente,
REJEITO
as preliminares suscitadas, e, no mérito,
ACOLHO PARCIALMENTE
os pedidos constantes da exordial para
DECLARAR
rescindido o contrato referente ao chip de n.º
(27) 98840-8831
, a partir de dezembro de 2020, bem como para
DECLARAR
a inexistência dos débitos relativos a essa linha com data posterior ao cancelamento – sendo devida, contudo, a fatura de janeiro de 2021.

Outrossim,
CONFIRMO
a decisão liminar de ID n.º 8903688, devendo a requerida se abster de promover cobrança e negativação do nome da empresa requerente em razão do contrato supramencionado, sob pena de multa. Desse modo,
DETERMINO
à requerida que promova a baixa do contrato em seu sistema, a fim de evitar cobranças indevidas.

Por derradeiro,
REJEITO
os demais pedidos constantes da petição inicial.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo a procedência de todos os pedidos elencados na exordial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Colhe-se da fundamentação da sentença:

“[...] a empresa autora pretende a devolução de valores pagos, ao argumento de que pediu o cancelamento do serviço Oi Velox em julho de 2020, mas tal só foi efetivado em dezembro de 2020, bem como que recebeu um terceiro chip, que seria gratuito, mas foi cobrada em relação a ele. Além disso, pretende a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A fim de comprovar suas alegações, a requerente anexou os documentos de ID n.º 6337664, [...] 8838998, tratando-se de faturas e comprovantes de pagamento, instrumento de renovação contratual e conversas via whatsapp com o funcionário da ré responsável pela linha.

A parte requerida, em sua defesa, refutou os argumentos expendidos na exordial, afirmando que o serviço Oi Velox foi devidamente cancelado e que a linha fixa se encontra em pleno funcionamento.

Para tanto, anexou, [sob os ID's [...] comprovante de que não existe negativação em nome da empresa autora, bem como telas de seu sistema demonstrando o funcionamento dos serviços.

Analisando as provas colacionadas, verifico que a autora afirma que pediu cancelamento do serviço Oi Velox em julho de 2020,
contudo, não juntou nenhum documento nesse sentido, nem mesmo mencionou algum protocolo de atendimento.

Além disso, verifico que a autora afirmou que foi ofertado serviço gratuito com relação ao terceiro chip, de n.º (27) 98840-8831,
porém, também não trouxe nenhum documento ou protocolo de atendimento apto a atestar sua alegação.

Pelo contrário, o documento juntado pela própria autora
sob o ID de n.º 6337664
demonstra que o serviço foi contratado pelo valor mensal de R$99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), exatamente o valor cobrado pela ré.

Assim, a meu ver, a parte autora não comprovou as alegadas falhas na prestação do serviço.

[...] não se pode exigir da parte requerida que produza prova negativa (de que a parte autora não pediu o cancelamento do serviço Oi Velox em julho de 2020, bem como que
não
foi oferecido serviço gratuito relativo ao terceiro chip). Some-se a isso o fato de que
não
há sequer elementos mínimos de prova que indiquem verossimilhança da alegação exordial, o que inviabiliza a produção de prova pela parte requerida. [...]

Consequentemente, entendo que os pedidos exordiais relativos às alegações de cancelamento da Oi Velox em julho de 2020 e oferecimento de serviço gratuito relativo ao terceiro chip merecem ser rejeitados. [...]

No caso dos autos,
o pedido de dano moral é fundamentado tão somente em suposta falha na prestação do serviço de telefonia/internet, que, inclusive, sequer foi comprovada pela autora
.

Com efeito, a meu ver, a conduta da requerida não foi capaz de lesionar a honra objetiva da empresa requerente, já que não trouxe nenhuma mancha à sua reputação diante da sociedade, num todo, ou diante de seus clientes.”

De fato, é lição primária do direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC/2015).

De acordo com a tutela protetiva do CDC, a inversão do ônus da prova constitui um direito básico do consumidor e deve ser reconhecido judicialmente como facilitação da defesa de seus direitos. Não obstante a hipótese dos autos ter sido considerada como uma relação de consumo pelo magistrado sentenciante, é certo que a inversão do ônus da prova, que eventualmente aproveitaria à parte tecnicamente hipossuficiente, não retira do interessado a incumbência de demonstrar os elementos mínimos quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Compartilho do entendimento do juízo de origem, pois não há nos autos elementos suficientes que possam inferir, minimamente, os fatos relatados pela parte recorrente relacionados aos pedidos que foram julgados improcedentes pela sentença recorrida.

Nesse sentido, destaco a seguinte decisão Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O
decisum
recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1717781 RO 2018/0001766-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)